Tribunal: TJMT
Processo: 1018837-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018837-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. EDIVAL VITO
PACIENTE(S):
JÚLIA GONÇALVES BORGES
DAIANE SANTOS VIEIRA
Vistos, etc...
1. Primeiramente, retifique-se a autuação, a fim de constar como IMPETRANTE o Dr. Edival Vito, e como PACIENTES Júlia Gonçalves Borges e Daiane Santos Vieira.
2. No mais, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor das pacientes acima identificadas, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhes a prisão preventiva no APFD n.o 101171-90.2020.811.0003, em que investigadas pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o nobre causídico relata que as pacientes foram presas em flagrante delito no dia 07/08/2020, sendo os recolhimentos convolados em prisão preventiva para garantia da ordem pública e a fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, nada obstante os reclamos da defesa pela concessão da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, fulcrados nas condições pessoais abonatórias das increpadas, bem como na circunstância de serem genitoras de menores.
Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia alegando ser inidônea a fundamentação lançada no decreto prisional, porquanto lastreada em mera suposição de que as pacientes poderiam reincidir na prática criminosa, o que não se coaduna com a realidade fática, pois, os crimes imputados não são revestidos de violências e/ou grave ameaça, além disso, as pacientes ostentam nenhum outro registro criminal, exercem trabalhos lícitos [embora informais], tem domicílios certos e ainda são mães de menores de 12 anos, a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
Em reforço à tese de desnecessidade da prisão, assevera que frente às condições pessoais abonatórias das pacientes, acaso condenadas, muito provavelmente cumprirão pena mínima em regime inicial aberto, uma vez que seriam beneficiadas com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), a qual afasta a hediondez do delito e, segundo o impetrante, abre a possibilidade de o agente ser agraciado, inclusive, com a sursis e outras medidas despenalizadoras, de modo que a manutenção da prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade.
Com fincas em tais argumentos, o subscritor do writ requer a concessão in limine da ordem em favor das pacientes, a fim de que sejam imediatamente colocadas em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de acautelatórias diversas da prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com os documentos digitais registrados no ID 56874478.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva das pacientes, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Em um exame sumário da r. decisão segregatícia, constatei que o juízo impetrado converteu as custódias em flagrante em prisões preventivas por vislumbrar indícios suficientes de que as pacientes estariam associadas para realizar o comércio malsão, notadamente diante dos depoimentos policiais que participaram das investigações e flagraram as suspeitas em uma residência que aparentava ser utilizada como “boca de fumo”, onde foram apreendidas 56 (cinquenta e seis) porções de pasta base de COCAÍNA em posse de Júlia Gonçalves Borges e outras 54 (cinquenta e quatro) porções da mesma substância em posse de Daiane Santos Vieira, além da quantia de R$ 199,00 em espécie e um caderno com anotações acerca do tráfico de drogas [fumus comissi delicti].
No mais, verifico que o d. juízo a quo concluiu pela indispensabilidade da custódia cautelar para o fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas, aferida a partir da quantidade e natureza da droga apreendida, bem como em razão de a mercancia espúria ser supostamente realizada na presença da prole das pacientes, o que, ao menos à primeira vista, constitui justificativa idônea para manutenção do ergástulo, porquanto em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
Ademais, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a prisão processual não guarda vínculo com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar o argumento de que a manutenção das pacientes em cárcere provisório ofende o princípio da homogeneidade.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Não cabe a esta Corte examinar eventual pena a ser futuramente fixada em caso de possível condenação, usurpando função do magistrado competente para apreciação do conjunto dos fatos carreados aos autos, a fim de verificar possível constrangimento ilegal pela desproporcionalidade da prisão preventiva” (HC 507.530/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).
Dessarte, aparentemente atendidos, num juízo sumário do habeas corpus, os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, não há falar em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Ademais, as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol das pacientes Daiane Santos Vieira e Júlia Gonçalves Borges.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator